Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0719899-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUY NOGUEIRA NETTO IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de Ruy Nogueira Netto, com o escopo de se obter a declaração de extinção da punibilidade, nos autos da ação penal no 0751382-16.2023.8.07.0001, em virtude da caracterização da renúncia ao exercício de oferecimento de queixa-crime por parte do querelante. Nas razões que foram apresentadas na peça exordial, o ilustre impetrante esclarece que contra o paciente fora oferecida queixa-crime, pelo suposto cometimento dos crimes capitulados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Narra o impetrante que apresentou questão de ordem ao d. Juízo monocrático, requerendo-lhe a extinção da punibilidade, diante do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, porém, ainda assim, houve o recebimento da queixa-crime. Argumenta o impetrante que a antes mencionada e r. decisão configura coação ilegal, isso porque “o querelante deveria se manifestar quanto a todos os supostos autores do crime e não o fez”, situação que ensejou, a seu ver, a “renúncia do ofendido ao direito de queixa ou de representação em relação aos excluídos da representação, cuja renúncia se estende ao querelado”. Requer, nesse rumo, e em sede de liminar, a suspensão da ação penal e, em definitivo, a concessão da ordem, “reconhecendo-se a indivisibilidade da ação penal privada, devendo a renúncia ao direito de queixa aos demais autores, conduzir a renúncia tácita ao direito de queixa contra o paciente e, via de consequência, determina-se a extinção da punibilidade do feito na origem”. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Consoante se depreende dos autos da ação penal (autos no 0751382-16.2023.8.07.0001), DOUGLAS GUARINO DE FELICE apresentou queixa-crime em desfavor de RUY NOGUEIRA NETTO, ora paciente, imputando-lhe o suposto cometimento dos delitos tipificados nos artigos 138, 139 e 140 c/c artigo 141, incisos III e IV, e parágrafo § 2o, todos do CP[1]. Conforme o relato constante da queixa-crime, RUY NOGUEIRA NETTO, ora paciente, teria enviado mensagem a DOUGLAS GUARINO DE FELICE, via WhatsApp, com conteúdo ofensivo e, ainda, contendo imputação de fatos definidos como crime[2]. Além disso, conforme consignado naquela peça, “se tem notícia de que o querelado enviou o inteiro teor da mensagem para vários jornalistas de Brasília/DF, sendo certo que o texto acima foi remetido diretamente ao jornalista Igor Gadelha, colunista do Metrópolis, pelo querelado” (ID 59155657, págs. 3/9). O ilustre representante do Ministério Público oficiou pelo recebimento da queixa-crime, em face do cumprimento dos requisitos legais pertinentes, diante da inviabilidade de realização de audiência de conciliação (ID 59155657, págs. 73 e 84). Na sequência, o d. Juiz da MM. 5a Vara Criminal recebeu a queixa-crime, nos moldes do art. 41 do CPP. Além disso, na ocasião, rejeitou a suscitação de violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal, consoante explicitam os seguintes fundamentos (ID 59155657, págs. 85/86): “Em uma análise perfunctória da exordial acusatória e dos documentos acostados aos autos verifica-se a presença dos requisitos previstos para o seu recebimento, conforme preceitua o artigo 41 do CPP, não sendo o caso de rejeição. Diante do que é narrado na inicial, não há como, neste momento processual, reconhecer o alegado vilipêndio ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, eis que, segundo o Querelante, a mensagem foi-lhe enviada diretamente e, em complemento, depois foi encaminhada a jornalistas, que a publicaram, ou seja, apenas haveria um autor dos delitos. Não há espaço, neste momento, para exame da prova apresentada, como pretende o Querelado. Destarte, RECEBO a QUEIXA-CRIME oferecida em face de RUY NOGUEIRA NETTO, devidamente qualificado nos autos”. Como se pode ser observado, é esta a r. decisão impugnada na presente impetração”. Após feito cuidadoso exame do conteúdo destes autos, por um juízo de restrita delibação, não é possível concluir pela existência de abuso ou qualquer tipo de coação ilegal que possam justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Na verdade, conforme decidido pelo d. Juiz do conhecimento, após a oitiva do ilustre representante do Ministério Público, a queixa-crime parece conter todos os requisitos legais pertinentes, bem como as condições específicas de procedibilidade. Em relação ao ponto trazido no presente remédio constitucional, digo que é certo que o Código de Processo Penal dispõe acerca do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, sendo que “a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá” (art. 49 do CPP). Entretanto, ao que parece, os crimes descritos na queixa-crime foram direcionados tão somente contra o querelado, ora paciente, justamente por ter sido ele a pessoa que escrevera a mensagem e depois repassara aos jornalistas. No particular, do exame teor da queixa-crime, não é possível constatar que os supostos crimes deveriam ter sido também estendidos aos jornalistas, até porque a insurgência não diz respeito propriamente à publicação da carta nas redes sociais, mas ao conteúdo da mensagem e à sua divulgação entre jornalistas e colegas de profissão, in verbis: “Ora, não restam dúvidas que o ato praticado pelo querelado configura crime, conforme os dispositivos legais retro mencionados, sendo certo que a mensagem enviada pelo querelado provocou perturbação de ordem intima ao querelante, uma vez que constitui evidente tentativa de subjugação e humilhação, atitude, como visto, incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, destaca-se, ainda, que os colegas de trabalho e profissão tomaram conhecimento do teor da mensagem, uma vez que o querelado enviou o inteiro teor da mensagem para vários jornalistas de Brasília/DF (doc. 05), sendo esta reproduzida e noticiada por sites do meio de comunicação (ricardoantunes.com.br - doc. 06) e notibras.com - doc. 07), impondo-se ainda maior sentimento de humilhação e ao mesmo tempo servindo de incentivo para que se busque a reprimenda do estado”. Em assim sendo, tenho para mim que não é possível concluir, ao menos nesse momento, pela ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de liminar aqui formulado. Requisitem-se as informações de praxe ao d. Juiz nestes autos averbado de Autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 17 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] “Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. (...) Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. (...) Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. (...) Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: (...) III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. IV - contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no § 3o do art. 140 deste Código. (...) § 2o Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.” [2] “Douglas de Felice, Desde que foi demitido por conta de seu péssimo caráter e por estar assediando moralmente os funcionários da assessoria de imprensa do partido, você - dando vazão à conhecida psicopatia e patológica maldade - tentou, em vão, “plantar” notinhas desairosas sobre mim. Logo contra mim, que nada tenho com sua merecida e já tardia demissão. Veículos sérios da imprensa rejeitaram sua pauta furada, gerada pelo fígado, embalada pela inveja, fruto de seu atroz desrespeito pelos demais. Poderia processar o veículo e os dois repórteres noviços que caíram na sua lorota. Mas são mais ingênuos e parvos do que daninhos. Não perderei tempo, recursos e neurônios com gente desimportante como você, nem com os risíveis focas do Metrópoles, desavisados que acolheram uma matéria sem ‘lead’, sem pé nem cabeça. Ademais, não sou favorável a judicialização da torpeza alheia. Sua fama o precede. Todos os que lhe estenderam as mãos, foram mordidos. Valdemar Costa Neto, exemplo vivo de correção como Líder político e lealdade como Homem, meu amigo faz quase quatro décadas, sentiu na pele o ônus de relacionar-se com um energúmeno do seu calibre. Você, como um pardal devasso, deixa excrementos por onde passa, fruto de sua amoralidade e canalhice. Jamais causei-lhe qualquer aborrecimento, não fiz qualquer comentário sobre a escória que você é, nem tentei puxar-lhe o tapete. Jamais estive contigo, portanto, não tive o desprazer de conhecê-lo. Não é do meu feitio, nem do meu caráter forjado na fidelidade e no respeito humano. É, sim, do seu feitio, picareta que é. Recebeste de mim respeito e simpatia e retribuiu-me com traição. Você não enfrenta as pessoas por dois motivos: por não ter razão lógica e decente e, principalmente, por ser um poltrão físico e moral. O que de melhor pode acontecer a você é esquecer-me. Você, tipo repulsivo, que fez “rachadinha” no Senado, empregando a sogra (a sogra!!!) como funcionária-fantasma por longos e lucrativos 6 anos, maculando o nome do senador que deu-lhe emprego por solidariedade e pena. E suas aventuras subterrâneas, vendendo falsa influência a incautos pelos corredores de tribunais superiores? Ou você acha que é segredo? É bom relembrar. Coisa de bandido! E as falsificações de documentos? Quer que eu conte detalhadamente, seu indecente? Como pai de um filho sério, empresário exitoso e chefe de família exemplar, não irei te humilhar estabelecendo comparação com um falsário como o que você defecou no mundo. Anote aí: não é segredo, seu cretino. Há pais, como eu, orgulhosos da trajetória de seu filho. Há outros, como você, seu excremento, que choramingam nas portas de delegacias o fracasso moral pelos pivetes que ofertaram ao mundo. Seu pai foi meu bom e leal amigo. Ajudei-o (e muito!), inclusive financeiramente, no ocaso triste e sofrido de uma vida limpa e digna. Ele se foi, levado pelo câncer, que eu - por obra de Deus e da Ciência - enfrentei e venci por duas vezes. Você, vagabundo e desleal, é pior que uma metástase. Saiba, malandrinho desprezível, que a ingratidão é o mau hálito da alma. Você já cumpre a cruel condenação de ser quem é, essa coisa amoral, milongueira, especializada em pequenos expedientes, “bateções” de carteiras, mentiras e safadezas. Já que não tens brilho intelectual, tenhas juízo: ponha-se fora do meu caminho. Você é amoral, gelatinoso, comprável, melífluo, alugável. Não tem, portanto, a capacidade de indignar-se. Eu, ao contrário, enfrento os meliantes como você, seu bestalhão. Um dos piores tributos que se paga na vida é tolerar a existência de escroques como você. Eu te vomito, Douglas de Felice. Ruy Nogueira P.S. Essa carta é pessoal e reservada. Não irei aumentar a quantidade de lama na qual você vai se atolando, seu merda".............................. ...............................................................